Tribunal: TJDFT
Processo: 0754147-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo no. : 0754147-12.2023.8.07.0016 Apelante : LEONOR DE LIMA FREIRE Apelado : NÃO HÁ Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LEONOR DE LIMA FREIRE, contra a sentença (ID 60864995), proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de alvará para levantamento de valores ajuizada pela ora apelante, assistida por sua curadora GISELA DE LIMA FREIRE, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sem custas nem honorários. Nas razões recursais, a apelante requer a gratuidade de justiça, alegando que não dispõe de meios para arcar com as custas processuais. Acrescenta que o pedido não foi examinado pelo juízo de primeiro grau. Pois bem. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da parte requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Por sua vez, a Súmula 481 do STJ estipula que faz jus ao benefício da justiça gratuidade a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos pessoais. Dessa forma, para examinar o pleito, é necessário que a recorrente junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda, cópias dos três últimos contracheques, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Alternativamente, poderá recolher o preparo. Assim, considerando que o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste apelo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestação ou recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator